Tribunal: TJES
Processo: 0002983-14.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0002983-14.2022.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
Recorrente: Alcebíades da Conceição dos Santos, Daniel Silva Santos, Flávio Santos Santana e Daniel de Souza dos Santos
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM APELANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por quatro réus contra sentença condenatória que os considerou incursos nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput), com incidência de causas de aumento do art. 40, IV e VI. A sentença também absolveu os réus de outros crimes inicialmente imputados. As defesas alegam diversas nulidades e requerem absolvições, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento das penas e justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar:
(i) se a investigação é nula por ter sido originada de denúncia anônima;
(ii) se houve coação ou tortura na fase inquisitorial;
(iii) se houve violação de domicílio;
(iv) se o indeferimento da produção de provas causou cerceamento de defesa;
(v) se estão presentes provas suficientes para a condenação por tráfico e associação;
(vi) se há possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(vii) se é cabível o redimensionamento das penas fixadas;
(viii) se deve ser mantida a condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima foi devidamente corroborada por diligência policial, tentativa de fuga dos réus e situação flagrancial.

A alegação de tortura está preclusa, não comprovada e contradita por exames periciais e arquivamento do IPM.

O ingresso no domicílio sem mandado judicial foi legítimo, por flagrante decorrente de crime permanente e fundada suspeita.

O indeferimento de produção de prova foi devidamente fundamentado pelo magistrado, não havendo nulidade.

As provas nos autos demonstram com clareza a materialidade e autoria delitivas, corroboradas por confissões, apreensões e testemunhos.

O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, diante da condenação por associação para o tráfico.

Apenas a pena de Alcebíades foi revista, para excluir a valoração negativa da personalidade, com redimensionamento da pena final.

A condenação por danos morais coletivos e o indeferimento da justiça gratuita foram mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Parcial provimento ao apelo de Alcebíades da Conceição dos Santos para redimensionar a pena. Demais apelações desprovidas.

Tese de julgamento
:
"1. A denúncia anônima pode justificar a atuação policial se corroborada por diligências que evidenciem situação flagrancial.
2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em caso de flagrante por crime permanente, desde que presentes fundadas razões.
3. A confissão e a apreensão de drogas e armas são elementos suficientes para comprovar autoria e materialidade nos crimes de tráfico e associação.
4. A condenação simultânea por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XI;
CPP, arts. 400, § 1º; 411, § 2º; 571, II;
CP, arts. 29, 65, I e III, "d", e 69;
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 35, caput; 40, IV e VI;
Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.729.781/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 5/8/2025, DJEN 14/8/2025.

STJ, AgRg no HC n. 726.694/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/9/2022, DJe 16/9/2022.

STJ, RHC 64207/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, DJe 23/2/2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Alcebíades da Conceição dos Santos e negar provimento aos recursos dos demais apelantes, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002983-14.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCEBIADES DA CONCEICAO DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0002983-14.2022.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
Recorrente: Alcebíades da Conceição dos Santos, Daniel Silva Santos, Flávio Santos Santana e Daniel de Souza dos Santos
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM APELANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por quatro réus contra sentença condenatória que os considerou incursos nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput), com incidência de causas de aumento do art. 40, IV e VI. A sentença também absolveu os réus de outros crimes inicialmente imputados. As defesas alegam diversas nulidades e requerem absolvições, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento das penas e justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar:
(i) se a investigação é nula por ter sido originada de denúncia anônima;
(ii) se houve coação ou tortura na fase inquisitorial;
(iii) se houve violação de domicílio;
(iv) se o indeferimento da produção de provas causou cerceamento de defesa;
(v) se estão presentes provas suficientes para a condenação por tráfico e associação;
(vi) se há possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(vii) se é cabível o redimensionamento das penas fixadas;
(viii) se deve ser mantida a condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima foi devidamente corroborada por diligência policial, tentativa de fuga dos réus e situação flagrancial.

A alegação de tortura está preclusa, não comprovada e contradita por exames periciais e arquivamento do IPM.

O ingresso no domicílio sem mandado judicial foi legítimo, por flagrante decorrente de crime permanente e fundada suspeita.

O indeferimento de produção de prova foi devidamente fundamentado pelo magistrado, não havendo nulidade.

As provas nos autos demonstram com clareza a materialidade e autoria delitivas, corroboradas por confissões, apreensões e testemunhos.

O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, diante da condenação por associação para o tráfico.

Apenas a pena de Alcebíades foi revista, para excluir a valoração negativa da personalidade, com redimensionamento da pena final.

A condenação por danos morais coletivos e o indeferimento da justiça gratuita foram mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Parcial provimento ao apelo de Alcebíades da Conceição dos Santos para redimensionar a pena. Demais apelações desprovidas.

Tese de julgamento
:
"1. A denúncia anônima pode justificar a atuação policial se corroborada por diligências que evidenciem situação flagrancial.
2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em caso de flagrante por crime permanente, desde que presentes fundadas razões.
3. A confissão e a apreensão de drogas e armas são elementos suficientes para comprovar autoria e materialidade nos crimes de tráfico e associação.
4. A condenação simultânea por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XI;
CPP, arts. 400, § 1º; 411, § 2º; 571, II;
CP, arts. 29, 65, I e III, "d", e 69;
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 35, caput; 40, IV e VI;
Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.729.781/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 5/8/2025, DJEN 14/8/2025.

STJ, AgRg no HC n. 726.694/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/9/2022, DJe 16/9/2022.

STJ, RHC 64207/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, DJe 23/2/2016.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002983-14.2022.8.08.0030

APELANTE:

ALCEBÍADES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DANIEL SILVA SANTOS, FLÁVIO SANTOS SANTANA
e
DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALCEBÍADES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DANIEL SILVA SANTOS, FLÁVIO SANTOS SANTANA
e
DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS
, inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Id. 14591351), os apelantes arguem, em sede preliminar, a nulidade do feito em razão de: (i) investigação ter se originado de denúncia anônima; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; (iii) ocorrência de tortura e coação na fase inquisitorial; e (iv) violação de domicílio.

No mérito, pugnam pela absolvição dos réus Daniel Silva Santos, Daniel de Souza dos Santos e Flávio Santos Santana do crime de tráfico de drogas, e de todos os réus quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado para Alcebíades e Flávio; o redimensionamento das penas; o afastamento da condenação por danos morais coletivos e a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 14591354), manifestou-se pelo desprovimento integral do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (Id. 15331184), opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
dos recursos, apenas para neutralizar a circunstância judicial da "personalidade" na dosimetria da pena do apelante Alcebíades da Conceição dos Santos, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, entendo por analisar, primeiramente as nulidades apresentadas pela Defensoria em seu recurso. Após adentro às questões de mérito que tratam da absolvição ou da revisão da dosimetria.

A denúncia narra que durante patrulhamento tático realizado no município de Sooretama, no dia 24 de agosto de 2022, a guarnição da RP 4545, composta pelo Sgt Roberto, Cb Cypriano e Sd Barbosa, recebeu denúncias dando conta de que uma residência abandonada, situada na Rua Angico, Bairro Dalvo Loureiro, estaria sendo utilizada como base para o tráfico de entorpecentes local. As informações apontavam que no referido imóvel estariam armazenadas armas de fogo e substâncias entorpecentes pertencentes ao grupo criminoso que domina o tráfico na região.

Diante da gravidade da denúncia, a guarnição solicitou apoio da equipe K9, formada pelo Cb Sobrinho e Cb Augusto, a fim de averiguar os fatos. No momento em que as equipes se aproximavam do imóvel indicado, os militares visualizaram uma movimentação brusca no interior da residência, com diversos indivíduos empreendendo fuga pelos fundos do imóvel, escalando muros em tentativa de evadir-se.

Foi realizado cerco imediato pelas equipes, que lograram êxito em deter e identificar seis indivíduos: Paulo Henrique Silva de Jesus, Daniel Silva Santos, Daniel Souza dos Santos, Flavio Santos Santana, Alcebiades da Conceição dos Santos e Guilherme Rocha de Jesus.

Durante a busca pessoal, foi localizada com Alcebiades da Conceição dos Santos uma pochete contendo 23 (vinte e três) pinos de substância com características semelhantes à cocaína. Com os demais abordados, nada de ilícito foi encontrado. No quintal da residência, por onde os suspeitos passaram durante a fuga, foi localizada uma mochila contendo uma submetralhadora calibre.380, além de 40 (quarenta) munições do mesmo calibre.

Ainda no quintal, com o auxílio do cão farejador Nill, foram encontrados, sob uma caixa d’água, 58 (cinquenta e oito) buchas de substância com características de maconha e 07 (sete) pedras de substância semelhante ao crack.

No interior da residência, foi localizada a chave de um veículo Renault. Ao serem questionados sobre a origem da chave, os indivíduos Daniel Silva Santos e Alcebiades da Conceição dos Santos confirmaram tratar-se do veículo Renault Kwid, cor laranja, roubado no município de Linhares no dia 20/08/2022 (BU 48669467), indicando, inclusive, o local onde o veículo estaria escondido — um canavial da Empresa Lasa.

O automóvel foi localizado, apreendido e encaminhado ao pátio credenciado. A proprietária do veículo compareceu à 16ª Delegacia de Polícia e reconheceu, por meio de fotografias, Alcebiades da Conceição dos Santos e Daniel Silva Santos como os autores do roubo.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram detidos ou apreendidos e conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Linhares), sendo necessário o uso de algemas para minimizar o risco de fuga e garantir a segurança da guarnição. Informa-se que, durante a tentativa de fuga, o conduzido Guilherme sofreu cortes no lábio superior e na mão direita após quebrar uma janela de vidro.

Os demais conduzidos apresentavam escoriações leves nos braços e pernas, em razão da fuga por entulhos e da escalada de muros. Guilherme foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, onde recebeu atendimento médico e, após liberação pelo plantonista, foi apresentado na 16ª Delegacia.

Após a devida instrução, o
s
apelante
s

ALCEBÍADES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
DANIEL SILVA SANTOS, FLÁVIO SANTOS SANTANA

e

DANIEL SOUZA DOS SANTOS,
foram condenados
como incurso
s
nos crimes previstos no art.33, caput, c/c art.35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n°11.343/06, na forma do artigo 29 c/c 69, do Código Penal e
absolvidos
das sanções impostas pelo artigo 14, da Lei n°10.826/03, artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 e artigo 288 do CP.

Neste sentido, busca a Defensoria Pública, em suas razões, primeiramente afastar a legalidade dos procedimentos adotados em fase inquisitorial sustentando, para tanto, algumas matérias a serem enfrentadas.

NULIDADE DA DENÚNCIA ANÔNIMA

A primeira questão trazida pela defensoria seria a nulidade da denúncia anônima que resultou na ação policial.

Aduz a defesa que a investigação que culminou na prisão dos apelantes é nula, pois teria se originado exclusivamente de denúncia anônima, sem a realização de diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, embora a mobilização policial inicial tenha sido motivada por denúncias anônimas que indicavam o uso de uma residência abandonada para o tráfico e guarda de armas, a ação penal não foi deflagrada com base apenas nesse elemento.

O policial militar José Roberto Almeida dos Santos, em seu depoimento judicial, esclareceu que as informações eram recorrentes e que, ao chegarem ao local indicado, "houve uma correria, e visualizaram vários indivíduos correndo na parte de trás do imóvel". Essa tentativa de fuga, diante da aproximação policial, constitui a fundada suspeita que legitimou a abordagem e o ingresso no imóvel, não se tratando, portanto, de uma ação baseada unicamente na delação apócrifa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir a denúncia anônima como fonte de informação para o início de investigações, desde que corroborada por diligências posteriores. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] A denúncia anônima foi corroborada por circunstâncias concretas, como a identificação de veículo com placa irregular saindo do local, justificando a busca domiciliar sem mandado. [...] Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. [...] Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ, HC 273.141/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013; STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.(AgRg no AREsp n. 2.729.781/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Assim, tendo os agentes estatais realizado a devida averiguação preliminar, que resultou na percepção de uma situação de flagrante, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

REJEITO A NULIDADE ALEGADA

TORTURA E COAÇÃO

A alegação de que os apelantes sofreram tortura e coação para confessar os fatos deve ser veementemente afastada.

Primeiramente, a matéria encontra-se preclusa, pois não foi arguida em momento oportuno, qual seja, nas alegações finais, conforme art. 571, II, do CPP.

Ademais, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), ônus que lhe incumbia. Como bem apontado pelo Ministério Público, o Laudo de Exame de Lesões Corporais do acusado Daniel Silva Santos atestou a ausência de sinais externos de violência.

Para além disso, o Inquérito Policial Militar nº 047/2022, instaurado para apurar os fatos, foi arquivado após todos os acusados, inclusive os apelantes, terem negado expressamente a ocorrência de qualquer agressão física ou psicológica por parte dos policiais.

Assim, sem maiores delongas sobre o tema, entendo por rejeitar a alegação ventilada pela defesa.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A tese de violação de domicílio igualmente não se sustenta por mais de uma razão e fundamento.

O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "guardar" e "ter em depósito", é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, configurando um estado de flagrância contínuo que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

No caso concreto, as fundadas razões para o ingresso no imóvel foram robustamente demonstradas pelas denúncias prévias, pela correria generalizada e tentativa de fuga dos indivíduos ao avistarem a viatura, e pela subsequente apreensão de grande quantidade de drogas e de uma submetralhadora.

Conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DESCARTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REDUTOR E REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O comparecimento dos policiais ao local do flagrante foi precedido de fundadas razões, porquanto receberam informações prévias sobre a traficância na localidade, onde avistaram um grupo de 3 indivíduos, que ao perceberam a aproximação da viatura empreenderam fuga, oportunidade em que o paciente atirou uma sacola plástica em direção a um terreno vizinho ao de sua mãe. Diante dessa atitude, os militares arrecadaram a embalagem, constatando tratar-se porções de maconha. 2. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 726.694/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA

Em trato de continuidade, a defesa também sustenta que deve ser anulada a fase judicial da ação por ter o magistrado indeferido a produção de certas provas.

Todavia, ao magistrado, como destinatário final da prova, é facultado indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos dos arts. 400, § 1º, e 411, § 2º, ambos do CPP.

Conforme o STJ, "A faculdade de o magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes estende-se aos feitos de competência do Tribunal do Júri" (RHC 64207/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Dje 23/2/2016).

No caso, o indeferimento foi devidamente justificado, não havendo que se falar em nulidade, razão pela qual adentro ao conhecimento dos demais temas recursais.

DO MÉRITO

Da Autoria e Materialidade (Tráfico e Associação)

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão , que descreve a apreensão de 58 buchas de maconha, 23 pinos de cocaína, 7 pedras de crack, uma submetralhadora calibre .380 com 40 munições , e pelos respectivos laudos periciais.

A autoria, da mesma forma, é extraída do robusto conjunto probatório. O policial militar José Roberto Almeida dos Santos, em depoimento judicial, narrou com detalhes a operação, confirmando as denúncias, a tentativa de fuga, a localização dos entorpecentes e da arma de fogo, e o fato de que, após a prisão do grupo, o tráfico na região "reduziu em aproximadamente 50%", conforme depoimento prestado:

Policial Militar JOSÉ ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, na esfera judicial (audiovisual), o qual é corroborado pelos outros Militares, in verbis: “Que se recorda perfeitamente da ocorrência; que a guarnição teve a informação que o grupo estava assustando os moradores do bairro, inclusive exibindo armas em via pública para amedrontar as pessoas que moravam na localidade; [...] ; que ao chegar na localidade houve uma correria, e visualizaram vários indivíduos correndo na parte de trás do imóvel; que adentraram e encontraram com um dos indivíduos (narrado na ocorrência) foi encontrada a pochete, e no beco entre a casa e o muro, onde eles passaram, foi encontrada uma submetralhadora com 40 munições, e mais um restante de drogas; [...] que dias antes da ocorrência, houve um veículo roubado próximo ao shopping Pátio Mix em Linhares, que tomou destino a Sooretama, um Renault Kwid, como narrado na ocorrência; durante a abordagem, foi encontrado uma chave de um veículo da Renault, e foi indagado a procedência e de imediato, dois dos indivíduos informaram que haviam participado de um roubo, e “tomado de assalto” o veículo, e que este estaria escondido no canavial da Lasa; que antes da ocorrência, a polícia havia recebido diversas ligações sobre a residência abandonada; que reconhece o material exibido na denúncia como o apreendido na ocorrência; que confirma assinatura e depoimento prestados em esfera policial; que após a prisão dos acusados, o tráfico no local reduziu em aproximadamente 50%.

Ademais, o apelante
Alcebíades da Conceição dos Santos
confessou em juízo ser traficante e proprietário de toda a droga e da arma apreendida, afirmando que vendia entorpecentes no local. O réu

Daniel Silva Santos
, em sede policial, também confessou sua participação no roubo do veículo Renault Kwid juntamente com Alcebíades, cuja chave foi encontrada no local dos fatos, demonstrando o liame subjetivo entre os agentes.

A estabilidade e permanência da associação para o tráfico são evidenciadas pelas constantes denúncias sobre a atuação do grupo na localidade, pelo depoimento policial sobre o domínio do tráfico na região e pelo envolvimento de adolescente nas atividades ilícitas.

Enfim, como consta no parecer da Procuradoria quando faz referência à sentença:

[...] a prova produzida aponta de forma cristalina e precisa a estabilidade e a união associativa para o desempenho do tráfico de drogas, conforme descrito na r. sentença objurgada, vejamos: (...) em relação ao crime tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, as provas amealhadas revelaram, de forma indene de dúvidas, que os réus estavam associados para a prática do tráfico, isso porque, apurou-se que ALCEBÍADES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e DANIEL SILVA SANTOS realizaram um roubo no dia 20/08/2022, o próprio DANIEL relatou onde estava o veículo roubado. O menor, GUILHERME ROCHA DE JESUS (fl.35) afirmou que as drogas e a arma de fogo apreendida pertencia aos réus. Para além disso, as denúncias eram constantes relacionados ao grupo e relacionado ao tráfico de drogas naquela localidade, o que configura o crime tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/06

Portanto, a manutenção da condenação para todos os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico é medida que se impõe.

Da Dosimetria da Pena

A defesa requer o redimensionamento das penas-base. Analisando as sentenças individualmente, observo que merece reparo apenas a dosimetria do apelante
Alcebíades da Conceição dos Santos
.

O juízo
a quo
valorou negativamente a
personalidade
do agente com base em atos infracionais cometidos na adolescência.

Assim, passo a análise da dosimetria em relação a cada um dos delitos perpetrados.

Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

Observo que a
Culpabilidade
é
Normal à espécie, não extrapolando o tipo penal.
Antecedentes:
Inexistem registros de condenações transitadas em julgado.
Conduta Social,
ausentes elementos para valoração negativa; a p
ersonalidade:
Circunstância neutralizada, em conformidade com a Súmula 444/STJ;
Motivos, Circunstâncias e Consequências do Crime:
Inerentes ao tipo penal de tráfico.
Comportamento da Vítima:
Inaplicável, por se tratar de crime vago.
Natureza e Quantidade da Droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06):
Circunstâncias desfavoráveis, dada a apreensão de cocaína e crack, substâncias de alto poder destrutivo, além de considerável quantidade de maconha (105,4 gramas), indicando maior grau de reprovabilidade da conduta.

Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga), e considerando o intervalo de 5 a 15 anos, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Pena Intermediária:

Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), atenuo a pena em 1 (um) ano, fixando a
pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Pena definitiva
-
Ausentes causas de diminuição. Incide, contudo, a causa de aumento prevista no art. 40, incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente), da Lei de Drogas. Majoro a pena na fração de 1/4 (um quarto), tornando-a definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Crime de Associação para o Tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06)

Na
1ª Fase,
observo que a culpabilidade é normal à espécie; antecedentes sem máculas, a conduta social não há de ser valorada, igualmente a
Personalidade
. As
c
ircunstâncias do Delito
são
desfavoráveis, pois o grupo utilizava residência de terceiros como base para a atividade criminosa, aumentando a reprovabilidade da conduta e a
Natureza e Quantidade da Droga
são
desfavoráveis, pelos mesmos fundamentos já expostos no delito do art. 33. Desta forma, com três circunstâncias judiciais negativas, e considerando o intervalo de 3 a 10 anos, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Pena Intermediária.

Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzo a pena para
04 (quatro) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Pena Definitiva:

Aplicada a causa de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas na fração de 1/4, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Concurso Material de Crimes (art. 69 do CP):

Somando-se as penas dos delitos de tráfico e associação, a pena final do apelante
ALCEBÍADES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
resta consolidada em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.625 (mil seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A valoração negativa da
natureza e quantidade das drogas
(cocaína e crack, além de 105,4 gramas de maconha) está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06 e deve ser mantida para todos os réus.

Do Tráfico Privilegiado e Demais Pedidos

Os apelantes Flávio e Alcebíades não fazem jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é fundamento idôneo e suficiente para afastar o benefício, pois demonstra a dedicação dos agentes a atividades criminosas, requisito incompatível com a minorante.

Assim, ficam mantidas as demais condenações conforme já firmado na sentença:

DANIEL SILVA SANTOS
condenado
DEFINITIVAMENTE
à pena de
19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão

e

1.800 (mil e oitocentos dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

FLÁVIO SANTOS SANTANA
condenado
DEFINITIVAMENTE
à pena de
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e

1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
,, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DANIEL SOUZA DOS SANTOS
condenado
DEFINITIVAMENTE
à pena de
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e

1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser mantida, pois houve pedido expresso na denúncia, garantindo-se o contraditório. Quanto ao pedido de justiça gratuita, a análise da hipossuficiência dos condenados é matéria afeta ao Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ALCEBÍADES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, apenas para decotar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e redimensionar sua pena, e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos demais apelantes.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELANTE
S
:

ALCEBÍADES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DANIEL SILVA SANTOS, FLÁVIO SANTOS SANTANA
e
DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – VISTA

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para uma melhor compreensão da matéria veiculada no presente caderno processual, especificamente no que tange à condenação por danos morais coletivos.

Rememoro que o E. Relator, em seu voto, manteve a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais coletivos (Art. 387, IV, do CPP), ao fundamento de que houve pedido expresso na denúncia, garantindo-se o contraditório.

Todavia, mantendo a coerência com o meu entendimento em casos idênticos, no sentido de que a fixação de tal verba indenizatória demanda instrução probatória específica, o que não se confunde com o mero pedido na denúncia e o contraditório formal, peço vênia ao E. Relator para divergir neste ponto.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), como o tráfico de drogas, sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Embora seja, em tese, possível a incidência da figura do dano moral coletivo, concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade, exige-se instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, o que não se verifica no caso dos autos.

No mesmo sentido, cito os julgados abaixo proferidos por este eg. TJES:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. vislumbra-se ser incabível a condenação do apelado em pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes. Outrossim, entende-se que no que diz respeito à indenização por danos morais coletivos, a discussão ganha contornos que demandam ampla dilação probatória [...] o que não ocorreu in caso [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038190014605, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. [...]. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4. É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)”

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, respeitosamente, divirjo do entendimento proferido pelo E. Des. Relator, tão somente, no que concerne à manutenção dos danos morais coletivos e acompanho o E. Relator quanto às demais matérias (rejeição das nulidades, redimensionamento da pena de Alcebíades e manutenção das demais condenações).

É como voto.